Tribunal: TJDFT
Processo: 0731897-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0731897-33.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FERREIRA, LIMA, PADUA &amp; SANDRI SOCIEDADE DE ADVOGADOS, MICHELLE PRADO GONCALVES AGRAVADO: COMERCIAL DE VEÍCULOS UP LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Na decisão Id. 50561597, faz-se necessária a correção de erro material. Onde se lê: “AUDI A5 SPB 170 CV, ano 2015, cor branca, placa PAJ 7327”. Leia-se: “FIAT/TORO Endurance AT6, placa QUF6G01, ano 2019, modelo 2020”. Onde se lê: “Porsche Boxster S, placa OZW-0A05”. Leia -se: “FIAT/TORO Endurance AT6, placa QUF6G01, ano 2019, modelo 2020”. Brasília, 29 de agosto de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora